Tribunal: TJDFT
Processo: 0000820-84.2013.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000820-84.2013.8.07.0004 RECORRENTE: MÁRCIO MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida, inadmitiu e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por MÁRCIO MOREIRA (ID 20620699). Houve apenas o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pelo Ministro LUIZ FUX (ID 34695230), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o juízo de admissibilidade, além de negar seguimento, inadmitiu o apelo extremo com fulcro nos vetos das Súmulas 282 e 356 daquela Corte, tendo a parte lançado mão tão somente do recurso disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Desse modo, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto o feito uma vez mais à apreciação da Corte Suprema para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031